Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-41.2021.8.11.0039
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001643-41.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS - CPF: 032.827.212-42 (APELANTE), MARCELO DAMASO DA SILVA - CPF: 025.224.871-67 (APELANTE), GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 061.967.431-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 287.900.278-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO DOS SANTOS ARANTES - CPF: 285.809.998-71 (VÍTIMA), PEDRO TEODORO ARANTES - CPF: 048.120.771-68 (VÍTIMA), ELIZA UMBELINA DE SOUZA - CPF: 630.198.841-87 (VÍTIMA), VANIA MARIA DA SILVA COELHO - CPF: 013.150.451-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO FORMADO POR DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DE MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA O EXTERIOR E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO JUSTIFICADO PELO QUANTITATIVO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os acusados pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada, aplicando penas totais de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão aos dois primeiros réus, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão ao terceiro réu, substituída por prestação de serviços à comunidade.

2.
Fatos relevantes:
(i)
roubo em propriedade rural com subtração de caminhonete Toyota Hilux, motocicleta, celular e dinheiro;
(ii)
emprego de armas de fogo e ameaças de morte contra vítimas idosas;
(iii)
restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente quatro horas;
(iv)
transporte do veículo para a cidade de Cáceres com destino à Bolívia;
(v)
interceptações telefônicas da Operação Pará evidenciando associação criminosa estável.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de roubo majorado e associação criminosa;
(ii)
exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo, transporte de veículo para o exterior e restrição de liberdade das vítimas;
(iii)
reconhecimento de atipicidade por ausência de elemento subjetivo específico em relação ao delito de associação criminosa;
(iv)
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto;
(v)
fixação da pena no patamar mínimo legal com base no art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa;
(ii)
verificar a configuração das majorantes do emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e transporte de veículo para o exterior; e
(iii)
analisar a tipicidade da conduta de associação criminosa e a presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal;
(iv)
examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e
(v)
avaliar a adequação da dosimetria da pena-base considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando descreve com firmeza a cena criminosa e encontra corroboração nos demais elementos probatórios.

6. As interceptações telefônicas realizadas com prévia autorização judicial, observando os procedimentos legais estabelecidos na Lei n. 9.296/96, constituem meio de prova legítimo e eficaz para demonstrar a autoria dos crimes.

7. O crime de associação criminosa exige a reunião de 3 (três) ou mais pessoas com fim específico de cometer crimes, caracterizada pela estabilidade e permanência do vínculo associativo, requisitos demonstrados pelas interceptações telefônicas e divisão coordenada de funções entre os agentes.

8.

A comprovação da majorante do emprego de arma de fogo pode ocorrer por diversos meios probatórios, sem exigir necessariamente a apreensão e perícia do artefato, ante o princípio da livre apreciação da prova.

9. A majorante da restrição da liberdade das vítimas configura-se quando a privação da liberdade ocorre por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário à execução do delito.

10. A causa de aumento de pena estabelecida no art. 157, § 2º, IV, do Código Penal visa reprimir com maior severidade os crimes patrimoniais que extrapolam as fronteiras nacionais, quando há organização criminosa voltada ao escoamento internacional de veículos subtraídos.

11. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar critérios objetivos estabelecidos no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, que determina o regime fechado para condenados à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão.

12. A dosimetria da pena exige análise individualizada das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, legitimando a elevação da pena-base quando demonstradas consequências extraordinárias do crime que transcendem os efeitos típicos da conduta delitiva.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, IV e V, § 2º-A, e 288, parágrafo único; CPP, art. 155; Lei n. 9.296/96.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 941.083/DF; STJ, AgRg no HC n. 871.559/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.190.601/SC; STJ, AgRg no REsp n. 2.126.290/CE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Gisele Aparecida dos Santos Garcia
,
Marcelo Damaso da Silva
e
Marcos Antônio Miranda Louback de Freitas
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal n. 1001643-41.2021.8.11.0039, que condenou
Gisele
e
Marcelo
pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A) em concurso formal e associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único) em concurso material, à pena total de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e
51 (cinquenta e um) dias-multa
, em
regime inicial fechado
; e
Marcos
pela prática do crime de associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único), à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, substituída por prestação de serviços à comunidade.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula a absolvição dos réus por insuficiência de provas quanto aos delitos de roubo majorado e associação criminosa. Subsidiariamente, requer a exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo, transporte de veículo para o exterior e restrição de liberdade das vítimas. Alega, ainda, atipicidade por ausência de elemento subjetivo específico em relação ao delito de associação criminosa e, em último caso, a fixação da pena no patamar mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. (id. 312793574).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
312793578
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 316628853).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Gisele Aparecida dos Santos Garcia
,
Marcelo Damaso da Silva
e
Marcos Antônio Miranda Louback de Freitas
foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado (CP art. 157, § 2º, II, IV e V, combinado com art. 157, § 2º-A) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, Código Penal), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
FATO 01: ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 setembro de 2017, por volta de 19h00min., na propriedade rural denominada Fazenda Cabaçal, Comunidade Santa Fé, zona rural de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados RAFAEL DA SILVA, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA e MARCELO DAMASO DA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, caracterizada pela comunhão de esforços e união de desígnios, com ânimo de assenhoramento definitivo, para proveito próprio ou alheio, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, após manterem as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades, subtraíram coisas alheias móveis, a saber, 01 (uma) camionete TOYOTA/HILUX (destinada a Bolívia), cor prata, placa OAY-9850, 01 (uma) motocicleta HONDA/NXR150 BROSS MIX ES, placa NJW- 7086 , 01 (um) aparelho celular LG, 01 R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pertencentes as vítimas CÉLIO DOS SANTOS ARANTES , PEDRO TEODORO ARANTES (idoso de 89 anos), ELIZA UMBELINA DE SOUZA (idosa de 91 anos) e VÂNIA MARIA DA SILVA COELHO.

FATO 02:

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 setembro de 2017, por volta de 19h00min., na propriedade rural denominada Fazenda Cabaçal, Comunidade Santa Fé, zona rural de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados RAFAEL DA SILVA, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA e MARCELO DAMASO DA SILVA , com consciência e vontade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, utilizando-se de armas de fogo.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, MARCELO DAMASO DA SILVA e RAFAEL DA SILVA deslocaram-se até Fazenda Cabaçal, sendo que GISELE, MARCELO e RAFAEL permaneceram na porteira da Fazenda, dando cobertura aos seus comparsas, ao passo que MARCOS e NILSON apresentaram-se à vítima Pedro Teodoro Arantes como agrimensores, oportunidade em que o ofendido informou que seu neto e ora vítima Célio dos Santos Arantes era o responsável pela administração da fazenda.

Ressai que os implicados MARCOS e NILSON aguardaram no local, enquanto o ofendido Célio dos Santos Arantes levou seus filhos no ponto de ônibus escolar, situado na entrada da Fazenda Cabaçal.

Posteriormente, os denunciados MARCOS e NILSON retomaram a conversar com os ofendidos Pedro Teodoro Arantes e Célio dos Santos Arantes, indagando se eles possuíam passagem criminal e/ou arma de fogo, certo que, logo após a negativa das vítimas, os implicados sacaram, cada qual, uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

Após renderem as vítimas Célio dos Santos e Pedro Teodoro Arantes, com arma de fogo e sob a ameaça de matá-las casso reagissem ao assalto, os denunciados MARCOS e NILSON localizaram e subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 2.200, 00 (dois mil e duzentos reais) na residência do casal Pedro Teodoro Arantes e Eliza Umbelina de Souza, pessoas maiores de 60 (sessenta) anos de idade.

Na sequência, NILSON em posse da caminhonete Hilux, pertencentes às vítimas Pedro Teodoro Arantes e Eliza Umbelina de Souza, evadiu-se do local.

Ato contínuo, o denunciado MARCOS levou as vítimas Célio dos Santos Arantes e Pedro Teodoro Arantes à outra casa da Fazenda, onde se encontrava a ofendida Eliza Umbelina de Souza e a pessoa de Vânia Maria da Silva Coelho, subjugando-as em um quarto da residência.

Ressai dos informes investigativos que, por volta das 15h00min, o implicado MARCOS ANTÔNIO MIRANDA amarrou o ofendido Célio dos Santos Arantes com uma fita crepe e levou-o para a casa sede da Fazenda, oportunidade em que furou com o auxílio de uma faca de cozinha os pneus dos demais veículos, a fim de assegurar a impunidade do delito.

Apurou-se ainda que, após a subtração da motocicleta NXR 150 Bros ES, o investigado MARCOS ANTÔNIO MIRANDA abandonou referido veículo em localidade denominada Guim Horácio, localizada posteriormente pela polícia.

Por outro lado, a camionete Hilux,de cor prata, placa OAY-9850 foi levada pelos demais comparsas até a cidade de Cáceres/MT, onde foi apreendida na posse de terceiros responsáveis por levar o veículo até o país Bolívia, conforme Boletim de Ocorrência n° 2017.305397 (fls. 14-15 IP).

Insta salientar que foi realizada interceptação telefônica, autorizada judicialmente, em que restou evidenciado que os denunciados GISELE e RAFAEL confessam a participação em coautoria com MARCELO no roubo em tela, contudo, ficam tranquilos quanto a sua ligação ao delito de roubo, porquanto, afirmam não haveria nenhuma comprovação de que efetivamente participaram do roubo da fazenda, a não ser que alguém os reconhecesse.

Ademais, o increpado MARCELO confessou que forneceu a 02 (dois) revólveres ao bando 01 (um) calibre 38 e 01(um) calibre 22 para a empreitada criminosa.

Em virtude da investigação criminal em curso na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, denominada Operação Pará, apurou-se por meios de características informadas pelas vítimas CÉLIO, PEDRO, ELIZA e VANIA que os assaltantes MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, vulgo ‘MARQUINHOS’, NILSON PEU DA SILVA JUNIOR e RAFAEL DA SILVA, agem com o mesmo modo operandi, aplicado pelos assaltantes ao redor das adjacências.

Denota-se que o bando acima mencionado reuniam-se para a execução de ações criminosas, sendo os responsáveis pela execução de diversos delitos de roubos de veículos automotores nesta região de São José dos Quatro Marcos, Araputanga e imediações, e estes automóveis seriam levados ao país vizinho Bolívia.

Em virtude das atividades delitivas efetuadas, foram iniciadas investigações com fito de levantamento de informações e identificação dos autores.

Ao final, das interceptações telefónicas judicialmente autorizadas (resultando na Operação Pará), e somadas aos trabalhos de diligências, restaram apontamentos de que, os delitos praticados eram obras de uma mesma quadrilha armada, sendo seus membros associados para o mesmo fim.

Das investigações desencadeadas, logrou-se êxito em identificar os criminosos de atuação e contumácia na prática delituosa, sendo eles, os denunciados RAFAEL DA SILVA, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, vulgo ‘PASTOR’, MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, vulgo ‘MARQUINHOS’, GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA vulgo ‘GI’, e MARCELO DAMASO DA SILVA vulgo ‘MARCELINHO’

Em diversos trechos evidenciou-se o vínculo dos acusados supracitados, com informações de roubos executados ou que iriam executar.

Em conversa captada entre os denunciados RAFAEL DA SILVA e GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, foi colhida a informação do envolvimento de MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS vulgo ‘MARQUINHOS’, nesse contexto foi exposto um roubo em uma loja nas adjacências e logo depois a denunciada GISELE pergunta sobre o roubo na fazenda alvo dessa operação, que então o increpado RAFAEL diz que não tem como ligar ele ao B.O (roubo), a não Fazenda Cabaçal. (fls. 05 a 10 IP) Relatório n°02/2018 final Operação Pará.

Em segunda transição, RAFAEL pergunta a GISELE se sabe porquê de MARQUINHOS ser preso, o denunciado RAFAEL explicou que, foi preso por conta do roubo feito na fazenda em São José dos Quatro Marcos. Ademais mostrou-se preocupado com MARQUINHOS o entregar. Ademais, reafirmando que participaram GISELE, MARQUINHOS E RAFAEL do roubo. (fls. 10-11 IP) Relatório n°02/2018 final Operação Pará.

Em continuidade, em ligação estabelecida em momento da 2 fase de prorrogação coleta de dados, durante a operação GISELE recebeu várias ligações de RAFAEL, e troca de mensagens de texto, com conteúdo possível do roubo na Fazenda Cabaçal. Durante a troca de mensagens e o diálogo, a denunciada GISELE se mostra com medo de ser intimada pela Delegacia de Polícia civil desta municipalidade e ter que falar sobre o roubo da TOYOTA/HILLUX. Ademais, ela afirma não ter nada a ver com o roubo, entretanto, responde que foi apenas buscar o carro de RAFAEL junto com o menor à época dos fatos PEDRO, este usado para o roubo na fazenda, assim, portanto, dando apoio logístico ao grupo que realizada o assalto. (fls. 23-27) Relatório n°02/2018 final Operação Pará.

Em continuidade, em ligação estabelecida em momento diverso, RAFAEL informa a seu comparsa vulgo PARA para buscá-lo no sítio local costumeiro para ocultar os veículos roubados. Logo após em outro áudio RAFAEL solicita que HNI (homem não identificado) verifique se esta tudo bem em sua casa, já que tiveram que evadir do local por conta de uma barreira policial, pois foi reconhecido o veículo que deu apoio ao roubo em adjacências vizinhas. Por ventura, observou-se também que RAFAEL estabeleceu contato telefônico com sua cônjuge, e narrou que pegou uma função de roubo, no qual ocultaria o carro mas encontrou com a polícia no caminho, saltando do carro em movimento e se escondendo no matagal. Em suma, houve êxito na coleta de informações objeto de investigação, haja vista que há dados coletados que corroboram no envolvimento dos denunciados RAFAEL, GISELE e MARCOS no crime investigado na Fazenda Cabaçal. Vale ressaltar que também há comprovação dos increpados RAFAEL e REGINA no cometimento de outras delitos pela região.

Outrossim, da data da execução do roubo, fora efetuada um total de 11 (onze) ligações entre ambos, restando ao fim concluído que o roubo na propriedade contou com as participações de RAFAEL DA SILVA, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, vulgo ‘PASTOR’, MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, vulgo ‘MARQUINHOS’ e com ajuda logístico de GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA vulgo ‘GI’, MARCELO DAMASO DA SILVA vulgo ‘MARCELINHO’.

Em fim, não menos importante, colacionou aos autos que a associação aqui denunciada conta com o auxílio pela Facção do Comando Vermelho
”
. (id. 312792588 - Pág. 2-7).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, condenando
Gisele
e
Marcelo
pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa à pena total de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e
51 (cinquenta e um) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, e
Marcos
pelo crime de associação criminosa à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, substituída por prestação de serviços à comunidade.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postula a absolvição dos apelantes
Gisele Aparecida dos Santos Garcia
e
Marcelo Damaso da Silva
, sob o argumento de que a prova oral produzida não possibilita o reconhecimento da autoria delitiva, em virtude da fragilidade do quadro probatório e da presença de inconsistências que comprometem a plausibilidade da narrativa acusatória.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

O crime de roubo configura-se quando o agente subtrai coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência (art. 157 do Código Penal), constituindo delito complexo que exige a conjugação do elemento patrimonial (subtração) com o constrangimento da vítima.

O sistema processual penal brasileiro consagra o princípio da livre apreciação da prova pelo magistrado, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, permitindo que o julgador forme seu convencimento mediante análise racional dos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse viés, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e encontra corroboração nos demais elementos probatórios (STJ, HC n. 941.083/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelos boletins de ocorrência ns. 2017.305268 (id. 312792579 - Pág. 7-12) e 2017.305397 (id. 312792579 - Pág. 15-18), pelos documentos dos veículos roubados (id. 312792579 - Pág. 13-14), pelos autos de apreensão e avaliação dos bens subtraídos (id. 312792579 - Pág. 99, 100, 102 e 130) e pelo relatório final da Operação Pará n. 02/2018 (id. 312792581).

A autoria delitiva restou igualmente comprovada pela convergência harmoniosa entre as declarações das vítimas, os depoimentos das testemunhas e as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas (id. 312793523).

A vítima
Célio dos Santos Arantes
narrou em juízo que os acusados chegaram à propriedade rural por volta das 11 horas, apresentando-se inicialmente como agrimensores, mas posteriormente anunciaram o assalto, colocaram um revólver no rosto da vítima e proferiram ameaças de morte caso não entregasse os bens.

A vítima
Vânia Maria da Silva Coelho
confirmou em sede judicial que visualizou dois homens armados, um moreno e outro de cor clara com cabelo ruivo. Afirma que mantiveram todos os presentes sob a mira de armas de fogo desde aproximadamente meio-dia e meia até às quatro e meia da tarde, proferindo constantes ameaças de morte.

A vítima
Pedro Teodoro Arantes
, idoso de 89 (oitenta e nove) anos à época dos fatos, relatou que os criminosos inicialmente se apresentaram como técnicos da rede elétrica, mas depois anunciaram o assalto e mandaram que se calasse. Aduziu que revistaram a casa em busca de armas e o conduziram juntamente com as demais vítimas para outro local da propriedade, sempre sob ameaça armada.

Nesse contexto, as declarações das vítimas mostram-se coerentes, harmônicas e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, ao número de participantes e às circunstâncias da ação criminosa, não havendo elementos que comprometam a credibilidade dos relatos ou indiquem motivação espúria para falsa imputação.

Ademais, essas declarações encontram plena corroboração nas interceptações telefônicas realizadas com prévia autorização judicial, observando-se os procedimentos legais estabelecidos na Lei n. 9.296/96, constituindo meio de prova legítimo e eficaz para demonstrar não a autoria dos crimes, cujo conteúdo foi analisado pelas investigadoras de polícia civil
Bruna Caroline Fernandes de Laet
e
Letícia R. G. Chioatto
.

A investigadora
Bruna Caroline
esclareceu em juízo que as conversas interceptadas entre
Gisele
e
Rafael
demonstraram evidente preocupação com a identificação pelos crimes praticados, havendo referência específica ao roubo da fazenda e menção nominal aos envolvidos
Marcelo
,
Marcos
e
Rafael
.

A investigadora
Letícia
confirmou que durante a interceptação telefônica,
Gisele
passou a utilizar o terminal de
Marcos Antônio
após a prisão deste, e as conversas captadas evidenciaram que ela e
Rafael
haviam participado do roubo, demonstrando conhecimento detalhado dos fatos e receio de serem denunciados pelo comparsa preso.

O relatório da Operação Pará registra diálogo específico em que
Gisele
pergunta a
Rafael
se ele se recorda do “negócio” envolvendo
Marcelinho
e
Marquinhos
, ao que ele responde afirmativamente, seguindo-se discussão sobre o roubo da fazenda e a preocupação de que
Marquinhos
pudesse ser reconhecido pelas vítimas (id.

312792581).

A testemunha
Sidney Rodrigues Soares
confirmou que as interceptações captaram conversas entre
Gisele
e
Rafael
nas quais eles demonstraram participação na logística do crime, permanecendo
Gisele
nas proximidades da entrada da fazenda aguardando o término da ação criminal.

O acusado
Marcos Antônio Miranda Louback de Freitas
confirmou em juízo que estavam envolvidos ele,
Rafael
,
Nilson
e
Gisele
no planejamento e execução do crime, esclarecendo que
Marcelo
havia fornecido armamento para a empreitada criminosa.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, o acervo probatório se mostra robusto e harmonioso, permitindo formar convicção segura quanto à participação dos apelantes
Gisele Aparecida dos Santos Garcia
e
Marcelo Damaso da Silva
na prática do crime de roubo majorado descrito na denúncia.

Assim, não há falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porquanto não subsiste dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impondo-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

1.2. Tipicidade da conduta de associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único)

A defesa sustenta a atipicidade da conduta de associação criminosa por ausência do elemento subjetivo específico do tipo, argumentando que não restou caracterizado o vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, configurando mero concurso de pessoas para a prática de crime específico, o que implica em
bis in idem
com a majorante do inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal.

A pretensão não deve prosperar.

O crime de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal exige, para sua configuração, a reunião de 3 (três) ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, caracterizada pela estabilidade e permanência do vínculo associativo, distinguindo-se do mero concurso eventual de agentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “
Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 871.559/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Para a comprovação do vínculo associativo estável e permanente, exige-se a demonstração, mediante elementos objetivos e concretos, da existência de liame subjetivo entre os agentes, de modo a formar convicção acerca da estabilidade e permanência do grupo para o cometimento de crimes indeterminados.

No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados para a prática reiterada de crimes patrimoniais, especialmente roubos de veículos destinados ao exterior.

As interceptações telefônicas juntadas aos autos na “Operação Pará” revelam que os acusados mantinham contatos frequentes e coordenados, discutindo não apenas o crime específico objeto da denúncia, mas também a prática de outros delitos na região.

A testemunha
Bruna Caroline Fernandes de Laet
, policial civil responsável pela interceptação, relatou em juízo que “
pelas conversas, principalmente as geradas entre Rafael e Gisele, percebe-se que eles já estavam, de certa forma, associados por um determinado período, porque conversam naturalmente sobre o crime que já foi praticado, como o furto de uma loja, e aparentemente pelas conversas eram algo comum
”.

A testemunha
Letícia R. G. Chioatto
, também responsável pelas interceptações, confirmou que “
o Rafael demonstrou estar envolvido em vários crimes, como uma loja que ele menciona que estaria envolvido junto com o Marcos Antônio, crimes de tráfico e surgiu uma situação de durante o cometimento de um roubo que ocorreu em pontos Lacerda
”, esclarecendo ainda que “
aparentemente, ele seria o responsável por receber veículos roubados ou subtraídos na região de Cuiabá, Várzea Grande e de algum modo levaria ou facilitaria a entrada desses veículos no país vizinho Bolívia
”.

O próprio réu
Marcos Antônio Miranda Louback de Freitas
confirmou em seu interrogatório judicial a existência de organização entre ele, Rafael, Nilson e Gisele, relatando que “
estava envolvido ele, o Rafael, o Nilson e a Gisele, que estavam em casa tomando uma cerveja e comendo carne assada quando o Rafael falou da fazenda, que a sua parte seria 10 mil reais
”. Ademais, o réu esclareceu que “
compraram uma arma em 3 pessoas e que o Marcelo era sócio de uma parte
”, evidenciando a divisão de tarefas e o investimento conjunto em instrumentos para a prática delitiva.

A divisão de funções foi detalhadamente demonstrada pelas provas dos autos, revelando que enquanto alguns acusados executavam diretamente os roubos (
Marcos
e
Nilson
), outros prestavam apoio logístico permanecendo na entrada das propriedades (
Gisele
) e fornecendo armamentos (
Marcelo
), demonstrando estrutura organizada e planejamento prévio.

As conversas interceptadas revelam ainda a naturalidade com que os integrantes discutiam crimes já praticados e planejavam futuras ações, evidenciando que a associação não se limitava a um único delito, mas constituía verdadeira organização voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais com características específicas.

O investigador
Sidney Rodrigues Soares
confirmou em juízo que as conversas interceptadas evidenciavam a participação coordenada dos envolvidos em atividades logísticas, relatando que ficou demonstrado o conhecimento de
Gisele
sobre sua função específica na empreitada criminosa, qual seja, permanecer nas proximidades da entrada da propriedade rural junto com outros comparsas, aguardando no veículo o término da ação executada pelos demais integrantes do grupo.

Nessa quadra, demonstrada a tipicidade do delito de associação criminosa no presente caso, não há falar em
bis in idem
com a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo, pois o crime descrito no art. 288 do Código Penal tutela bem jurídico distinto - a paz pública -, enquanto o concurso de agentes no roubo constitui mera circunstância de execução do crime patrimonial.

Assim, a condenação pela prática do crime de associação criminosa deve ser integralmente mantida.

2. MAJORANTES

2.1. Emprego de arma de fogo

A defesa postula o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato não foi apreendido no local do crime, inexistindo elemento probatório robusto que comprove a utilização de armamento com potencialidade lesiva na empreitada criminosa.

Sem razão, contudo, a defesa.

O art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal estabelece que “
a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
”. A referida majorante foi introduzida pela Lei n. 13.654/18, que criou dispositivo específico para o emprego de arma de fogo, para diferenciá-lo das demais armas previstas no § 2º, I, do mesmo artigo.

A jurisprudência estabelece que a comprovação dessa majorante pode ocorrer por diversos meios probatórios, sem exigir necessariamente a apreensão e perícia do artefato, diante do princípio da livre apreciação da prova (CPP, art. 155) e da natureza contingencial da apreensão de armas utilizadas em crimes patrimoniais, frequentemente descartadas pelos autores após a consumação delitiva.

Na espécie, embora não tenham sido apreendidas as armas de fogo utilizadas na ação criminosa, seu emprego restou cabalmente demonstrado pelos depoimentos das vítimas colhidos sob o crivo do contraditório.

A vítima
Célio dos Santos Arantes
relatou em juízo que os acusados colocaram revólver no rosto da vítima e proferiram ameaças de morte, declarando textualmente que caso não entregasse os bens seria executado pelos criminosos.

A vítima
Vânia Maria da Silva Coelho
confirmou ter visualizado os criminosos com armas apontadas contra
Pedro Teodoro Arantes
e contra todos os presentes, mantendo as vítimas sob constante ameaça armada durante aproximadamente quatro horas de cárcere privado.

A vítima
Pedro Teodoro Arantes
descreveu que foi conduzido e ameaçado com 2 (dois) revólveres durante toda a empreitada criminosa, relatando que os agentes revistaram a casa em busca de armas de fogo e proferiram ameaças de execução caso encontrassem algum armamento no local.

As declarações prestadas pelas vítimas mostram-se coerentes, convergentes e harmônicas entre si, não havendo elementos que indiquem fabricação maliciosa ou motivação espúria para falsa imputação quanto ao emprego de armamento.

Ressalte-se que em crimes praticados em concurso de agentes, mesmo que apenas um dos participantes porte efetivamente a arma de fogo, a causa de aumento comunica-se a todos os envolvidos na empreitada delitiva, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, conforme teoria monista adotada pelo Código Penal brasileiro. Nesse sentido:

“
(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEORIA DA ACESSORIEDADE LIMITADA. ATUAÇÃO DETERMINANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO RESULTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DAS MAJORANTES. TESES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TEORIA MONISTA. COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO DELITO. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO ACOLHIDO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

Quanto ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, esta Corte Superior de Justiça já decidiu que o Código Penal adotou a teoria monista, de maneira que, mesmo em caso de divisão de tarefas, o fato criminoso deve ser considerado uno e os agentes devem responder pela sua prática indistintamente (...)
”. (STJ, AgRg no REsp n. 2.190.601/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025).

Assim, resta plenamente configurada a majorante do uso de arma de fogo, impondo-se a manutenção da causa de aumento reconhecida na sentença recorrida.

2.2 Restrição da liberdade das vítimas

A defesa postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, relativa à restrição da liberdade das vítimas, sob o argumento de que a ação delitiva não perdurou por tempo superior ao necessário para consumação do crime.

A tese defensiva não deve prosperar.

A legislação penal prevê que a pena do crime de roubo é aumentada se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade (CP, art. 157, §2º, V).

Conforme explica a doutrina, o elemento normativo “mantém”, previsto no art. art. 157, §2º, V, do Código Penal, indica que a restrição da liberdade deve ocorrer por tempo juridicamente relevante, ou seja, por período superior ao necessário à execução do delito (ALVES,Jamil Chaim. Manual de Direito Penal. 5ª. ed. Salvador: JusPODIVM, 2024, p. 1057).

No mesmo sentido, a jurisprudência reconhece que a majorante não se confunde com a coação inerente ao tipo penal do roubo, exigindo demonstração, de acordo com as circunstâncias do delito, de privação efetiva da liberdade por tempo que ultrapasse o necessário à sua consumação.

“
(...) Para efeito de configuração da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CP, não se exige que a privação da liberdade se dê por lapso demasiadamente prolongado, devendo ser avaliada com as circunstâncias do delito. (...)
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.126.290/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

No caso dos autos, os depoimentos colhidos em juízo demonstram que as vítimas permaneceram sob o poder dos agentes por aproximadamente 4 (quatro) horas, submetidas a grave ameaça de morte e vigilância armada constante.

A vítima
Vânia Maria da Silva Coelho
relatou que os criminosos mantiveram todos sob a mira de armas das 12h30min até aproximadamente 16h30min, momento em que declarou: “
o ‘bugre’ ficou com a arma apontada para eles de mais ou menos meio dia e meio até umas quatro e meia (...), que disse para não saírem do lugar que se não ia matá-los
”.

O ofendido
Célio dos Santos Arantes
confirmou que foi amarrado com fita crepe e levado para outra residência, sob ameaça de execução caso alguém tentasse fugir, permanecendo confinado por horas enquanto os agentes vasculhavam a propriedade.

A vítima
Pedro Teodoro Arantes
corroborou que todos foram trancados em um quarto, sob vigilância armada, sendo obrigados a permanecer confinados mesmo após a subtração dos bens, relatando que “
mandaram eles sentar e foi revistar a casa dizendo que se encontrassem arma de fogo eles iriam morrer com ela
”.

Nessa perspectiva, diante dos elementos de convicção coligidos nos autos, constata-se que essas circunstâncias revelam situação que extrapola significativamente a coação momentânea própria de qualquer roubo, configurando verdadeiro cárcere privado temporário como estratégia para assegurar a execução do delito, evitar reação das vítimas e garantir a impunidade dos agentes.

Logo, o tempo de restrição foi juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do crime, considerando que as vítimas foram mantidas sob custódia não apenas durante a subtração dos bens, mas por período prolongado que permitiu aos criminosos vasculhar toda a propriedade, furar os pneus dos demais veículos para dificultar eventual perseguição e garantir a fuga segura.

Face ao exposto, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

2.3. Transporte do veículo para o exterior

Na segunda fase da dosimetria, a defesa pugna pelo afastamento da majorante consistente na subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior (CP, art. 157, § 2º, IV).

Igualmente, o pleito deve ser indeferido.

A causa de aumento de pena estabelecida no art. 157, § 2º, IV, do Código Penal tem por finalidade reprimir com maior severidade os crimes patrimoniais que extrapolam as fronteiras nacionais, considerando o maior desvalor da conduta quando há organização criminosa voltada ao escoamento internacional de veículos subtraídos.

No presente caso, as provas colhidas durante a instrução judicial demonstram de forma inequívoca que a caminhonete Toyota Hilux, cor prata, placa OAY-9850, subtraída das vítimas, integrava esquema organizado de transporte de veículos roubados para a Bolívia.

A testemunha policial civil
Letícia R. G. Chioatto
, responsável pelas interceptações telefônicas da Operação Pará, foi categórica ao afirmar em juízo que Rafael seria responsável por receber veículos roubados ou subtraídos na região de Cuiabá e Várzea Grande, facilitando de algum modo a entrada desses veículos no país vizinho Bolívia.

A mesma testemunha narrou que Rafael conversava com outras pessoas sob interceptação telefônica, deixando evidente sua participação em outros roubos na região de Pontes e Lacerda e Quatro Marcos, aparentemente sendo o responsável por receber e encaminhar os veículos subtraídos para o exterior.

Corroborando essas informações, a policial civil
Bruna Caroline Fernandes de Laet
confirmou que a caminhonete Hilux foi levada pelos comparsas até a cidade de Cáceres/MT, onde foi apreendida na posse de terceiros responsáveis por levar o veículo até o país Bolívia, conforme Boletim de Ocorrência n. 2017.305397.

Logo, evidenciado o transporte do veículo com finalidade de escoamento transfronteiriço, resta justificada a maior reprimenda aplicada.

3. DOSIMETRIA DE PENA

3.1. Pena-base

A defesa sustenta, em caráter subsidiário, que não subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, requerendo a aplicação da pena no patamar mínimo previsto em lei com base no art. 59 do Código Penal.

Não procede, porém, o referido argumento.

A dosimetria da pena constitui atividade complexa que exige análise individualizada das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

O sistema jurídico brasileiro confere ao magistrado discricionariedade para valorar as peculiaridades fáticas de cada caso concreto, desde que observados os parâmetros legais e a fundamentação adequada para eventuais exasperações acima do mínimo abstrato.

No caso concreto, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a elevação da pena-base ao considerar as consequências extraordinárias do crime que transcenderam os efeitos típicos de um roubo.

As vítimas, em especial pessoas idosas de 89 (oitenta e nove) e 91 (noventa e um) anos e uma criança de apenas 2 (dois) anos, foram submetidas a violência psicológica intensa, com emprego de arma de fogo, ameaças diretas de morte e privação de liberdade por aproximadamente quatro horas sob vigilância armada.

Os depoimentos judiciais de
Pedro Teodoro Arantes
,
Vânia Maria da Silva Coelho
e
Célio dos Santos Arantes
demonstram que o trauma vivenciado pelos ofendidos alcançou gravidade excepcional, exigindo contratação de segurança privada, acompanhamento psicológico e provocando alterações significativas na rotina e bem-estar das vítimas mesmo após o encerramento da ação delituosa.

A vítima
Célio dos Santos Arantes
relatou que sua filha menor, que presenciou os fatos, permaneceu aproximadamente 4 (quatro) meses com medo, enquanto
Vânia Maria da Silva Coelho
declarou que até hoje sofre com o ocorrido, apresenta dificuldades para dormir e que até mesmo ruídos simples como latidos de cachorro causam temor.

Nesse viés, essas consequências não são ordinárias ou esperadas como decorrência típica de um roubo, superando o conteúdo habitual do crime e legitimando a valoração negativa da circunstância judicial.

Nesse contexto, a pretensão defensiva de fixação da pena no patamar mínimo ignoraria a realidade fática comprovada nos autos e violaria os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, frustrando a finalidade preventiva e retributiva da sanção penal.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na dosimetria realizada pelo juízo singular.

3.2. Regime prisional

A defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sustentando que a pena privativa de liberdade não ultrapassará o montante de oito anos de reclusão, conforme dispõe o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Argumenta, ainda, que a gravidade do delito já foi apreciada pelo legislador no momento da fixação dos limites abstratos da pena, não devendo ser considerada para fins de fixação do regime de cumprimento da pena, invocando a Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal.

O pleito defensivo não comporta acolhimento.

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar critérios objetivos estabelecidos no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, que determina o regime fechado para condenados à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão.

Na espécie, os apelantes
Gisele Aparecida dos Santos Garcia
e
Marcelo Damaso da Silva
foram condenados à pena total de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Nesse compasso, em contrariedade à tese suscitada pela defesa, o juízo
a quo
não fixou o regime fechado com fundamento na gravidade em abstrato do crime, mas sim com base no quantitativo de pena, o qual ultrapassa 8 (oito) anos, conforme expressamente consignado na sentença: “
A lei estabelece que em condenações acima de 08 (oito) anos de reclusão o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime fechado. Deste modo, fixa-se o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena
” (id. 312793539 - Pág. 18 e 23).

Como se nota, não se vislumbra qualquer ilegalidade, erro técnico ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelos acusados
Gisele Aparecida dos Santos Garcia
,
Marcelo Damaso da Silva
e
Marcos Antônio Miranda Louback de Freitas
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025